Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. As provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o réu, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física da vítima, configurando o delito inserto no artigo 129, § 13, do Código Penal, pelo que não se mostra cabível o pleito de desclassificação da conduta para a infração penal de vias de fato. A confissão extrajudicial deve ser reconhecida para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, e do verbete sumular 545, do Superior Tribunal de Justiça.